Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 6.596,68, correspondente ao prejuízo decorrente da negativa em disponibilizar a liberação da portabilidade do empréstimo consignado ao Banco do Brasil.
2. O recurso interposto não merece conhecimento.
3. Nos termos do art. 932, III/CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais se limitam a repetir ipsis litteris os termos da contestação, já apreciados pelo Juízo de origem.
5. Observa-se que a sentença reconheceu o prejuízo sofrido pelo autor decorrente da retenção do pedido de portabilidade ao banco proponente, impossibilitando a obtenção de proposta mais vantajosa. Contudo, o recorrente furtou-se de combater a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
6. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, consequentemente, neste caso, é devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme o entendimento expresso no Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Na hipótese, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que apresentou contrarrazões ao recurso inominado. Desse modo, condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.